Tribunal: STF
Processo: ARE 1434852
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA FISCAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO, FIXADO PELO JUÍZO A QUO. PLEITO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS ECONÔMICOS TRIBUTÁRIOS. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MESMA. PREVISÃO DA LEI 3.796/96, EM SEU ART. 72, INCISO I, ALÍNEA “D”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 2, Doc. 7), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 10).



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5°, XXII; 37; 150, IV; e 170, II, da CF/1988, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da multa aplicada em razão do efeito confiscatório.



    Assevera que não se afigura “racional, muito menos razoável, a Administração intentar punir uma suposta infração, mediante agressão ao direito de propriedade do contribuinte. E como “é óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei”, é justo concluir que o poder de penalizar não conduz ao de levar o contribuinte à bancarrota, desvirtuando a finalidade da pena” (fl. 9, Doc. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a inconstitucionalidade da multa aplicada ou, subsidiariamente, seja reduzida a um percentual não confiscatório (sugerindo seja aplicado o percentual de 5% do valor do tributo).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da matéria; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 13):



    “Como é de conhecimento público e notório, a sociedade brasileira se encontra numa das maiores crises dos últimos tempos, tornando-se a escassez de recursos a regra para a maior parte da sociedade. 



    Sendo assim, não é uma situação anômala que alguém chegue a atrasar algum tributo. Muito pelo contrário, mais e mais pessoas (físicas e jurídicas) acabam atrasando contas pelo simples fato de não disponibilizar de verba no momento. 



    Em que pese toda a grave crise pela qual passa o país, o Poder Público vem impondo multas pesadíssimas sobre os seus contribuintes e a sociedade. 



    Ora, a multa deve servir como uma repreensão e uma inibição e não ter o intuito de expropriar o patrimônio do contribuinte. 



    Sendo assim, mostra-se a pertinência no âmbito social, já que toda a sociedade brasileira se encontra numa das piores crises de todos os tempos e se encontra sujeita a multas abusivas, como no presente caso. 



    A pertinência econômica está no fato de que o Estado vem se utilizando do instituto da multa para expropriar o patrimônio do contribuinte, situação esta que se repete por todo o país. 



    Por fim, a pertinência jurídica se encontra no desrespeito e na violação aos arts. 5º, XXII; 37; 150, IV; e 170, II, da CF/88. 



    Portanto, sobeja evidente a repercussão geral do presente caso, existindo, inclusive, pertinência nos âmbitos jurídico, social e econômico.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fl. 3, Doc. 5):



    “No caso em apreço, a parte agravante sustenta, basicamente, a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência da multa aplicada, sob o argumento de que é desproporcional, excessiva e confiscatória, o que contraria o art. 150, IV da Constituição Federal. 



    A esse respeito, a Jurisprudência já se firmou, no sentido de que a previsão de multa, no percentual de 100% ou mais do valor do tributo devido, é excessiva, apresentando nítido caráter confiscatório, senão vejamos: 



    […]



    Desse modo, o percentual para o cálculo da multa fiscal deve guardar o limite ponderado, a fim de evitar a inviabilidade da atividade comercial da Empresa Agravante, porém sem se mostrar reduzida, a garantir a não reincidência da infração. 



    Assim, sua fixação em 25% do valor do imposto devido está dentro dos parâmetros econômicos tributários, inexistindo, assim, natureza confiscatória. Vejamos precedentes desta Corte de Justiça e do STJ neste sentido: 



    […]



    Ademais, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) aplicado, relativo à multa fiscal encontra previsão no art. 72, inciso I, alínea “d”, da Lei 3.796/96. 



    Dessa forma, verifica-se que o percentual aplicado está dentro dos parâmetros legais e dos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não há que se falar em natureza confiscatória da mesma, nem em ilegalidade e em inconstitucionalidade, pois prevista na Lei 3.796/96, em seu art. 72, inciso I, alínea “d”.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do Tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda turma, DJe de 23/9/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.315.562-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.341.246-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/1/2022)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 



    1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.



    2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, ao reconhecer a validade de multa aplicada no valor de 25% do valor do tributo, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente